Tribunal: TJSP
Processo: 2146206-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146206-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante ERICA
CRISTIANE BONFATTI POLLI DE OLIVEIRA e Paciente EMERSON RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146206-51.2020.8.26.0000 -Voto no 51.491
2
HABEAS CORPUS No 2146206-51.2020.8.26.0000
COMARCA DE SOROCABA - DEECRIM UR10
IMPETRANTE: DRA. ERICA CRISTIANE BONFATTI POLLI DE OLIVEIRA
PACIENTE: EMERSON DE SOUSA SILVA
V O T O No 51.491
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de EMERSON DE SOUSA SILVA, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal derivado de estar preso no regime fechado, quando
deveria descontar a pena carcerária que lhe foi imposta em regime semiaberto,
visto que foi contemplado com essa benesse. Por isso, a impetrante pede que o
paciente
seja
imediatamente
transferido
para
estabelecimento
prisional
adequado, ou que possa aguardar em prisão albergue domiciliar o surgimento de
vaga, inclusive para evitar que SILVA seja contaminado pelo Covid-19.

Denegada a liminar, o feito foi regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146206-51.2020.8.26.0000 -Voto no 51.491
3
Não constitui constrangimento ilegal o fato de o
sentenciado aguardar preso que se providencie a sua transferência para o regime
semiaberto, até porque, tendo sido SILVA condenado ao cumprimento de pena
dita privativa de liberdade, obviamente não poderia ficar esperando em casa, nem
na rua, o surgimento da vaga no regime intermediário.

Aliás, a questão de falta de vagas nos
estabelecimentos penitenciários não é assunto para ser resolvido pelo Poder
Judiciário e nem, muito menos, de responsabilidade do Poder Judiciário, como
muitos imaginam, ou fingem imaginar. A questão é, tipicamente, da alçada do
Poder Executivo.
E, para falar francamente, se faltam presídios, mesmo
com a frouxidão do tratamento que as Leis hoje reservam aos delinquentes, é
porque o problema não se restringe, propriamente, à construção de mais e mais
penitenciárias. A solução do problema depende, certamente, de maior cuidado do
Poder Executivo com as áreas da educação, da saúde e da habitação, quando
pouco.
Mas, enquanto os governantes fazem que não têm
consciência disto, a população, por certo, não pode ficar à mercê dos criminosos
que infestam as nossas ruas. E isto, sim, é de responsabilidade dos órgãos que
devem zelar pela Segurança Pública, quer dizer, da Polícia, do Ministério Público
e do Judiciário.
Nesta perspectiva, a solução do problema não é, e
nem poderia ser, priorizar os interesses individuais daqueles que infringem a
Lei Penal, em detrimento dos interesses coletivos do povo ordeiro e
trabalhador, no mínimo tão importantes quanto aqueles.
Por fim, aprecio o pedido relativamente ao pretenso
risco de contágio pelo COVID-19, a que o paciente estaria exposto na cadeia. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146206-51.2020.8.26.0000 -Voto no 51.491
4
verdade, SILVA não mostrou que faz parte do grupo de risco referido no artigo 1o,
parágrafo único, inciso I, da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça, e não há nenhuma informação de que, no presídio onde ele está recluso,
haja alguém infectado. Ademais, é fato notório que as Secretarias de Segurança
Pública e de Saúde do Estado de São Paulo têm tomado medidas para evitar a
contaminação e propagação do coronavírus nas penitenciárias.

Nestas condições, DENEGO a ordem.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator